Tribunal: TJSP
Processo: 1031545-93.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS FATURAS TELEFÔNICAS DETALHADAS – REQUERIDA QUE PREVIAMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CUMPRIU A OBRIGAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA – CONSTATADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PORQUANTO VERIFICADA A INUTILIDADE DO PROVIMENTO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS FATURAS TELEFÔNICAS DETALHADAS – REQUERIDA QUE PREVIAMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CUMPRIU A OBRIGAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA – CONSTATADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PORQUANTO VERIFICADA A INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL - OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.000 DO CPC – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL A TEOR DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1031545-
93.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelado RÁDIO BRASIL SOCIEDADE LIMITADA – EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031545-93.2018.8.26.0114 -Voto no 15445
2
VOTO No 15445
APELAÇÃO CÍVEL No 1031545-93.2018.8.26.0114
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S/A
APELADO: RÁDIO BRASIL SOCIEDADE LIMITADA
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZA: THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO
ADMINISTRATIVA DAS FATURAS TELEFÔNICAS
DETALHADAS REQUERIDA QUE PREVIAMENTE À
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
CUMPRIU
A
OBRIGAÇÃO
QUE
LHE
FOI
IMPOSTA

CONSTATADA
A
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL
PORQUANTO
VERIFICADA
A
INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL -
OCORRÊNCIA
DE
PRECLUSÃO
LÓGICA

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.000 DO CPC

CABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
EM GRAU RECURSAL A TEOR DO ARTIGO 85, § 11
DO CPC - RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de apelação (fls.01/05) interposto
nos autos da ação de obrigação de fazer contra a r. sentença de fls. 242/250
complementada a fls. 308/309, que julgou parcialmente procedente a
demanda para condenar a requerida a exibir as faturas detalhadas
referentes aos meses de junho e julho de 2018, assim como dos períodos
subsequentes.
A r. sentença ainda condenou as partes a arcarem com
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao
patrono da parte adversa, na proporção de 10% do valor da causa, bem
como confirmou o item III e revogou os itens I e II da tutela antecipada
concedida a fls. 106/109, complementada a fls. 124/125.
A requerida, ora apelante, sustenta que o pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031545-93.2018.8.26.0114 -Voto no 15445
3
exibição das faturas detalhadas foi acolhido sem que a autora comprovasse
a prévia solicitação administrativa, havendo carência de interesse de agir.
Defende a possibilidade de arguição em qualquer tempo e grau de
jurisdição porquanto de trata de matéria de ordem pública. Espera o
acolhimento do recurso, a fim de ver reformada a r. sentença combatida.
Contrarrazões a fls. 318/325.
Não houve oposição ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que é o caso de não
conhecimento do recurso em virtude da ausência de interesse recursal.
Com efeito, depreende-se da exordial que a autora
busca a aplicação de desconto sobre o valor da assinatura do serviço de
telefonia DDR referente à linha tronco 3733-1270, no mês de março de
2018, bem como a declaração de abusividade da expressão “a critério da
contratada” consignada na cláusula 3a, § 1o do contrato firmado entre as
partes (fls.52/57), bem como a disponibilização das faturas detalhadas dos
meses de junho e julho de 2018, e vincendas.
Ora, conquanto a apelante alegue a falta de interesse
de agir fundado na ausência de prévia solicitação administrativa das faturas
detalhadas, certo é que a demanda não se restringe a essa matéria, até
porque se discute a incidência dos descontos previstos na cláusula 3a do
contrato de fls. 52/57, e a declaração de abusividade do critério
estabelecido no § 1o da citada cláusula, bem como a requerida houve por
bem trazer aos autos, o pretendido detalhamento, conforme se observa dos
documentos acostados a fls.263/300.
Diante disso, entendo que a apresentação das faturas
telefônicas com a minutagem detalhada após a prolação da r. sentença, e
sem nenhuma ressalva, por si só, confirma o interesse processual
originário, mas também configura prática de ato incompatível com a
vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000 do Código de Processo Civil
que assim dispõe:
“Art. 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não
poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma
reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”. Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031545-93.2018.8.26.0114 -Voto no 15445
4
Diante disso, e observada que a irresignação da
apelante é direcionada apenas em face do pedido de exibição das faturas
detalhadas, concluo que ficou evidenciada a sua aceitação tácita ao
comando judicial emanado na r. sentença guerreada.
Frise-se ainda que entendimento diverso traduziria
verdadeira violação ao princípio “venire contra factum proprium”.
Portanto, tendo em vista o cumprimento voluntário da
obrigação, mormente porque não foi estipulada multa em caso de
descumprimento, mostra-se de rigor o reconhecimento da falta de interesse
recursal.
Por derradeiro, diante do não conhecimento do
recurso, majoro a verba honorária recursal de 10% para 15% do valor da
causa, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, nos
moldes supramencionados.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator